Tribunal: CARF
Processo: 13609.001188/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001188/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.565 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ANGELO GIOVANI RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
UNESCO.
TÉCNICOS
CONTRATADOS
COMO
CONSULTORES.
ISENÇÃO.
DECISÃO
DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 - DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como técnico na
UNESCO. Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a citada decisão
do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no âmbito do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de concomitância e nulidade, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001188/2009-52
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001188/2009-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sáteles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2005, Ano Calendário 2004, que
formalizou a exigência de Imposto Suplementar no valor de RS 7.146,20, multa de
ofício e juros de mora, total R$ 15.857,41, atualizado até 31/10/2008.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 66, foi apurada
infração decorrente de Omissão de Rendimentos Recebidos do Exterior. Confrontando
os valores dos rendimentos recebidos do exterior declarados com o valor informado na
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc),
constatou-se a omissão de R$ 53.847,67.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento -SRL, sendo a
mesma indeferida em 27/07/2009, conforme documento de fls. 69.
Tendo sido cientificado do indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento -
SRL (AR de fls. 73), o contribuinte impugnou a Notificação de Lançamento, peça
impugnatória às fls. 02/15, instruída com os documentos de fls. 16/64.
De início, faz uma exposição sobre as atividades da Organização das Nações Unidas -
ONU, por intermédio de suas Agências Especializadas, mediante programas de
assistência e cooperação técnica com os Governos dos Estados Membros, que incluem
no corpo funcional desses Organismos Internacionais vinculados à ONU, de modo
permanente, profissionais nacionais desses países, de reconhecida capacidade técnica,
os quais são contratados (via concurso), conforme edital que anexou aos autos na
Solicitação de Retificação de Lançamento. Acrescenta que estes passam a trabalhar
junto à ONU, todos sujeitos a normas e procedimentos estabelecidos pela mesma e
atingidos por prerrogativas e privilégios previstos nas Convenções e Acordos firmados
pelos Estados Membros.
Informa que durante os anos que figurou como funcionário do quadro da UNESCO -
Organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, realizou suas
atividades junto ao Ministério da Saúde e por mais de uma vez representou o Ministério,
nacional e internacionalmente, conforme documento já apresentado na Solicitação de
Retificação de Lançamento.
Porém, apesar dos fatos e documentos apresentados, a RFB entendeu que o ora
impugnante não está sob o amparo dos Tratados Internacionais aplicáveis ao caso por
ser este prestador de serviços da UNESCO e não servidor/funcionário daquele
organismo.
Em sede de preliminar, para reforçar a argumentação trazida nessa peça, o contribuinte
anexa à impugnação, decisão dos autos 00115-2009-018-10-00-4, ainda sem trânsito em
julgado, que o considerou servidor da UNESCO, condenou esta e de forma subsidiária
também a União Federal a pagar-lhe todas as devidas verbas trabalhistas e ainda
declarou a isenção do imposto de renda que está sendo exigido nestes autos, bem como
de todo aquele que teve como fato gerador a sua relação empregatícia com a Unesco.
Apresenta também decisão proferida em caso análogo ao debatido nesta impugnação,
que tramitou na Seção Judiciária do Distrito Federal, processo no 2008.34.00.020598-8.
Frisa que não quer vincular a decisão do julgador àquelas proferidas pelo Poder
Judiciário mas requer que possam servir de subsídio para que seja reformada a decisão
de primeira instância.
No mérito, primeiro esclarece que não se aplica à UNESCO o artigo 37, da Constituição
Federal/88, ou seja, que a investidura em cargo ou emprego público se dê mediante
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001188/2009-52

concurso de provas e títulos, portanto, o referido órgão jamais terá um corpo de
servidores públicos nos moldes da legislação brasileira. Conclui que a forma pela qual
foi contratado, conforme contratos anexos, é a forma de contratação da UNESCO.
Aduz que os contratos fazem prova de suas afirmações pois deles constam a função
exercida, qual seja. Coordenador Executivo do Projeto, os termos de férias/avaliação de
desempenho, bem como os holerites, que demonstram que o impugnante tinha que
cumprir horário e estava totalmente subordinado a qualquer tipo de ordem delegada pela
UNESCO, demonstrando que o contrato não era firmado para uma única prestação de
serviços.
Transcreve o conceito de empregado e prestador de serviços, dado por Sérgio Pinto
Martins, dos quais conclui que jamais foi um prestador de serviços da UNESCO, pois
teve que passar até por avaliação de desempenho. Diz que a visão do Fisco foi a de
quem fez uma interpretação literal do item V do contrato firmado com a UNESCO, mas
entende que. uma vez provado que a relação de emprego, existiu a referida cláusula é
nula, pois extirpa o direito à isenção concedida pelo Decreto 59.308/66.
Ressalta que se a isenção somente se aplica aos funcionários e não aos prestadores,
ficando provado que a UNESCO fez dos contratados verdadeiros funcionários,
configura-se fraude internacional contra os direitos dos trabalhadores digna da imediata
denúncia ao Ministério Público do Trabalho e â Organização Internacional do Trabalho
- OIT.
O contribuinte alega que, se não for considerado funcionário da UNESCO como o faz o
Fisco, e sendo certo que há subordinação, se enquadrado como trabalhador,
supostamente não se aplicaria a ele a isenção do Tratado mas se aplicariam a CF/88 e a
CLT, pois não pode haver relação de trabalho na qual não haja normalização, num país
onde vigora o Direito Positivo. Em conseqüência, entende não haver dúvida de que o
presente lançamento deve ser reformado por lhe faltar hipótese de incidência.
Em segundo lugar, citando o disposto no artigo 624 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99 diz que o IR pago por qualquer pessoa jurídica, inclusive de direito
público externo, caso da UNESCO, deve ser recolhido na fonte. Baseia-se no referido
artigo para afirmar que o lançamento deve ser anulado pois a cobrança que a Receita
Federal faz do impugnante somente poderia ser feita à UNESCO ou ao Ministério da
Saúde sendo que somente eles tinham o dever de reter o tributo caso este fosse devido.
Neste ponto, transcreve texto do Parecer Normativo n° 01, de 24/09/2002 da RFB.
Assevera que. se a UNESCO colocou cláusula contratual (item 5) afirmando que o
contratado não estava sob o pálio da isenção deveria, por força do RIR/99 e da Lei
7.713 de 1988. art. 7o, inciso I, reter exclusivamente na fonte os tributos devidos ao
Estado Brasileiro, sob pena de ter que arcar com as penalidades cabíveis. Assim, deve
ser declarado nulo o lançamento, dirigido a pessoa do suposto contribuinte quando
deveria ser ao responsável tributário, UNESCO/Ministério da Saúde.
Alega ainda que, se a relação for considerada como de prestação de serviços por
autônomos, o lançamento seria nulo por erro quanto ao valor da alíquota utilizada.
Respaldando-se no artigo 649 do RIR/99 fala que se somente houvesse a contratação de
mão-de-obra o percentual aplicado seria de 1% e não o da tabela de empregados que
recebem salários.
Alegando inexistência de culpa, o defendente aduz que não pode sei enquadrado como
omisso e multado em 75% do valor do suposto crédito do Fisco, atitude esta, que vai de
fronte com princípios democráticos, de modo especial com o da Legalidade. Não pode
ser chamado a purgar mora do aparelho arrecadador, de acordo com o disposto no
Código Civil (art. 397, parágrafo único), por haver divergência sobre a procedência da
dívida. Entende que não deve arcar com o pagamento de multa, por jamais ter agido
com culpa ou dolo.
Com a finalidade de ilustrar a defesa transcreve algumas decisões sobre o tema.
Por fim, requer:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001188/2009-52

a) seja declarada a anulação total do lançamento, com a consequente inexigibilidade do
crédito tributário lançado;
b) caso não seja esse entendimento acolhido, deverá o impugnante ser excluido do feito,
por ser parte ilegítima para atuar no mesmo, frente à obrigatoriedade de recolhimento do
Imposto de Renda na Fonte pela UNESCO e pelo Ministério da Saúde;
c) de modo sucessivo, que seja refeito o lançamento para retirar do contribuinte a multa
de ofício, restando provada a ausência de culpa ou dolo e que se aplique a alíquota de
1% no cálculo do tributo por ser esta a pertinente à contratação de mão-de-obra;
d) na hipótese de manutenção do auto de infração, seja feita a remessa do processo ao
Ministério Público do Trabalho e a OIT a fim de seja apurada a fraude na contratação de
funcionários no Brasil por parte da UNESCO e Ministério.
Posteriormente, foram juntados ao processo, fls. 78 a 111, novos julgados do Supremo
Tribunal da Justiça que. segundo o impugnante, corroboram com a defesa já
apresentada.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS (UNESCO).
Sujeitam-se à tributação, sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, sem prejuízo
do ajuste anual, os rendimentos decorrentes de prestação de serviço junto ã UNESCO -
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, percebidos por
técnicos e consultores contratados, residentes no Brasil, que não detenham a condição
de funcionários do Organismo Internacional.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
E aplicável a multa de ofício, de 75%, nos casos de infração definidos na legislação
tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando em grande parte o já apresentado em sua impugnação,
tendo acrescentado apenas os seguintes argumentos preliminares, em apertada síntese, que:
- a decisão de piso não analisou os seguintes argumentos apresentados em sua
impugnação: a) a decisão judicial na Justiça de Trabalho comprova de maneira transparente que
o ora recorrente é servidor da Unesco; b) da obrigatoriedade da retenção na fonte, o que exclui o
ora Recorrente do polo passivo da presente demanda; c) da alíquota diferenciada caso de fato, o
que não corresponde a realidade, o Recorrente fosse prestador de serviços da ONU;
- por não ter sido analisado esses três argumentos acima citados, entende ser nula
a decisão de piso, ou em atendimento ao princípio da celeridade, ser totalmente reformada para
que seja declarado a ilegalidade do crédito tributário;
- diante da decisão judicial da Justiça do Trabalho, entende que apesar de não
haver a vinculação da mesma com o presente processo administrativo, por equidade, requeremos
em pedido sucessivo que caso não seja anulado o lançamento do crédito tributario que o presente
processo seja suspenso até a decisão final do processo judicial 00115.20009.018.10.00.4.
É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001188/2009-52

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo.
Das Preliminares
Primeiramente, há de se esclarecer que não ocorre concomitância entre o presente
processo em análise no CARF com o impetrado pelo Recorrente junto à Justiça do Trabalho,
uma vez que a Justiça do Trabalho não é o órgão competente para determinar se um rendimento
seria ou não sujeito ao imposto de renda pessoa física.
O Recorrente alega que a decisão de piso não analisou os seguintes argumentos
apresentados em sua impugnação: a) a decisão judicial na Justiça de Trabalho comprova de
maneira transparente que o ora recorrente é servidor da Unesco; b) da obrigatoriedade da
retenção na fonte, o que exclui o ora Recorrente do polo passivo da presente demanda; c) da
alíquota diferenciada caso de fato, o que não corresponde a realidade, o Recorrente fosse
prestador de serviços da ONU, logo a decisão a quo seria nula.
Vale lembrar que mesmo que o julgado não tivesse analisado cada uma das
alegações do recorrente isso não prejudicaria em nada sua validade, pois, como cediço, o
julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente,
bastando apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as questões essenciais ao julgamento,
conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores (EDcl no AgRg no REsp no
1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag 1.299.462/AL, EDcl no REsp no
811.416/SP), a qual vem sendo respeitada mesmo após o advento do art. 489 do CPC, a teor do
decidido no EDcl no MS 21.315, j. 08/06/2016.
No mesmo sentido, já lecionava o processualista Manoel Caetano Ferreira Filho1
que a instância recorrida não está obrigada a resolver todas as questões atinentes aos pedidos das
partes, podendo apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas - "basta que decida
aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no dispositivo da sentença".
Portanto, não vislumbro neste momento preliminar razões para declarar a nulidade
da decisão de piso.
Por reunir os demais requisitos formais de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72, dele toma-se conhecimento
Do Mérito
A matéria em discussão é a isenção de Imposto de Renda relativa aos rendimentos
recebidos de Organismos Internacionais.
Primeiramente, cabe destacar que, tanto em sede de impugnação, como em seu
recurso, o contribuinte alegava que os rendimentos recebidos por funcionários pertencentes à
UNESCO eram isentos do imposto de renda, mesmo que sejam brasileiros atuando no Brasil,
conforme caso análogo ao debatido nesta impugnação, que tramitou na Seção Judiciária do
Distrito Federal, processo no 2008.34.00.020598-8. Junta também aos autos o Resp. no
1.159.379 – DF, para embasar suas alegações.

1 FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao Código de Processo Caivil. São Paulo: RT, 2001, v. 7, p.
121.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001188/2009-52

Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte prestou serviços de
consultor técnico especializado para a Organizações das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), junto ao Ministério da Saúde, no período de junho de 2002 até
agosto de 2007 (e-fls. 23/63).
Os serviços perduraram mais de cinco anos e as atividades foram desempenhadas
no Projeto 914BRA61 Atenção Básica – PRODOC (e-fl. 44). Sujeita-se, pois, aos contornos da
decisão do Colendo STJ.
De mais a mais, transcreva-se a respeitada decisão do STJ, verbis:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC) ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS. CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ. ao julgar o REsp 1.159.379/DF. sob a relatoria do Ministro
Tcoti Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido julgamento
entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência
Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agencias Especializadas e a
Agencia Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão
ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira
Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ a 808.
(REsp 1306393/DF. Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. PRIMEIRA
SEÇÃO. julgado em 24/10/2012. DJe 07/11/2012)

Logo, por força da decisão definitiva no recurso representativo de controvérsia,
não há mais discussões sobre a matéria, sendo a isenção reconhecida, de modo que inexiste
omissão de rendimentos.
Sendo assim, com razão o recorrente.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.565 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001188/2009-52

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
de concomitância e nulidade, e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles- Relator

Fl. 153
DF CARF MF
Original